Tribunal: TJDFT
Processo: 0712375-40.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE SEM ANUÊNCIA DA INSTITUIÇÃO CREDORA. IMPOSSIBILDIADE DE TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DAS PARCELAS AO AGENTE FINANCIADOR. NÃO COMPROVAÇÃO. RESPONSABILIDADE PELAS MULTA E TRIBUTOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com pedido indenização por danos materiais e morais, cujos pedidos foram julgados improcedentes. O autor apresentou recurso inominado, regular e tempestivo. As contrarrazões não foram apresentadas.
2. O autor alegou em seu recurso que vendeu veículo de sua propriedade, só que o réu/adquirente não teria pagado as parcelas avençadas perante o agente financeiro financiador do veículo e não transferiu a propriedade do veículo para o seu nome, deixando ainda de pagar multas e impostos.
3. Em razão do fatos, o autor requereu a condenação do réu ao pagamento do valor remanescente pela compra do veículo; a condenação do réu na obrigação de fazer, consistente na determinação de proceder à transferência do veículo para o seu nome ou, na impossibilidade de fazê-lo, que seja determinada a expedição de ofício ao Detran-DF para dar baixa no veículo; a condenação ao ressarcimento de multa e impostos pagos; ao ressarcimento do valor de R$ 166,80 gastos pelo autor para remover seu nome do protesto; e, ainda condenado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00.
4. Razão não assiste ao autor. Quanto ao pedido para o pagamento das parcelas remanescentes do veículo, o réu se responsabilizou pelo pagamento das parcelas perante o Banco Finasa e o autor não comprovou que pagou as parcelas, ou que a dívida está inadimplida, de forma que o pedido para que o réu lhe pague as parcelas do financiamento é improcedente.
5. É vedada a cessão de direitos de veículo gravado com alienação fiduciária sem a anuência do agente financeiro, razão pela qual não merece amparo jurídico a pretensão formulada pela parte autora de transferência de titularidade do bem ao novo adquirente. Por outro lado, também não é caso de se expedir ofício ao Detran-DF para dar baixa no veículo, em razão de sua perda total. Esclarece-se que o veículo deve ser regularizado e, posteriormente, deve se obedecer ao trâmite administrativo previsto em lei para tal fim.
6. Multa. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça, alinhando-se a precedentes do STJ, tem mitigado a solidariedade pelas penalidades e multas prevista no art. 134 do CTB, afastando a responsabilidade do antigo proprietário quando comprovada a tradição do veículo. Em que pese o autor ter comprovado a tradição do veículo e o posterior cometimento da infração de trânsito, não trouxe aos autos comprovante de pagamento da infração, motivo pelo qual improcedente o pedido de ressarcimento.
7. Da responsabilidade pelo pagamento da dívida tributária (IPVA). A recente jurisprudência do STJ é no sentido de que, na falta de comunicação ao órgão de trânsito da transferência de veículo automotor pelo alienante, será solidária a sua reponsabilidade pelo pagamento do IPVA, desde que haja previsão em lei estadual.(AgInt no AgRg no AREsp 791.680/SP).
8. A legislação tributária distrital atribui responsabilidade solidária ao proprietário de veículo que, ao aliená-lo, não comunica a venda ao órgão público competente, conforme o art. 1o, § 8o, da Lei Distrital n. 7.431/1985 e art. 8o, inciso III, do Decreto Distrital n. 34.024/2012.
9. Portanto, não há como responsabilizar somente o réu quanto aos danos materiais que o autor alega ter sofrido pelo pagamento de impostos, IPVA, os quais teriam sido pagos por meio do Programa Refis, bem como pelo pagamento do valor de R$ 166,80 pelo levantamento do protesto referente à dívida ativa pelo inadimplemento do referido imposto, haja vista que a responsabilidade é solidária.
10. Por fim, uma vez reconhecida a omissão do autor em cumprir obrigação legal de comunicar a alienação de seu veículo ao Detran/DF, concorrendo para a sucessão dos transtornos alegados do qual almeja reparação, a pretensão de indenização por danos morais deve ser afastada.
11. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.